Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600178-11.2024.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
partido político relativas às Eleições 2024,
em razão da ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos doados para a campanha (Outros
Recursos), com determinação de perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário por 4 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44638547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, mesmo
diante da alegação de falha imputada à
instituição financeira; e (ii) avaliar se a
apresentação de declaração da instituição
financeira justificando a não abertura da
conta
é
suficiente
para
afastar
a
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica
para campanha eleitoral é obrigatória para
os partidos políticos, conforme o art. 3º, II,
'c', e o art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019,
visando
garantir
a
transparência e a fiscalização dos recursos
pela Justiça Eleitoral.
4. A ausência de abertura da conta bancária
impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira e impossibilita o
controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha,
configurando vício grave.
5. A apresentação de declaração da
instituição financeira sobre a pré-abertura
não concluída da conta não afasta a
negligência do partido em cumprir a
obrigação legal, especialmente diante do
transcurso de tempo considerável sem a
efetiva abertura da conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
campanha eleitoral, exigida pelo art. 3º, II,
'c', e pelo art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave
que compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e enseja a desaprovação das
contas,
independentemente
da
apresentação de declaração da instituição
financeira
sobre
a
pré-abertura
não
concl

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600178-11.2024.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/04/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600178-
11.2024.6.16.0128, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal do Partido Movimento
Democrático Brasileiro de Brasilândia do Sul, relativas às Eleições Municipais de 2024, com
fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em
consequência da desaprovação, de acordo com o previsto no art. 74, §§ 5º e 7º da Resolução TSE
n.º 23.607/2019, determinou a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo
prazo de 04 (quatro) meses, a qual deverá ser cumprida no ano seguinte ao do trânsito em julgado
desta decisão.(Prestação de contas eleitorais finais apresentada pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro de Brasilândia do Sul, referente às
Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que alegou a agremiação
partidária prestadora que (...) a Comissão Provisória tomou todas as providências necessárias para
cumprir com as obrigações legais, realizando o procedimento de pré-abertura da conta junto ao
Banco Bradesco S/A. No entanto, por razões alheias à vontade do partido, o processo de abertura
foi automaticamente cancelado pelo sistema da instituição financeira, conforme documento
emitido pelo banco, ora anexado (...) A situação narrada configura caso fortuito, decorrente de
falha operacional da instituição bancária, circunstância que afasta qualquer culpa ou dolo por parte
do partido. Ressalta-se que tal fato foi prontamente comunicado à Justiça Eleitoral, em
cumprimento ao dever de transparência. Inclusive, na prestação de contas foi anexada a
declaração oficial emitida pelo Banco Bradesco S/A, que confirma o ocorrido e atesta que o
processo de pré-abertura da conta bancária foi devidamente iniciado, mas não concluído devido à
falha em seu sistema interno. O documento expedido pela instituição bancária e juntado pela
agremiação partidária prestadora não pode ser utilizado para desincumbi-la da responsabilidade
pela não abertura da conta bancária específica de campanha. Desse modo, a falta de abertura de
conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a
real movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - artigo
22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE n. 23.607/2019 -, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALMIR BONIFACIO (RECORRENTE)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)

MARCIO JULIANO MARCOLINO (RECORRENTE)
15 - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
(RECORRENTE)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638547
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.833

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600178-
11.2024.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: 15 - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRENTE: MARCIO JULIANO MARCOLINO
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRENTE: WALMIR BONIFACIO
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
partido político relativas às Eleições 2024,
em razão da ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos doados para a campanha (Outros
Recursos), com determinação de perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário por 4 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44638547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, mesmo
diante da alegação de falha imputada à
instituição financeira; e (ii) avaliar se a
apresentação de declaração da instituição
financeira justificando a não abertura da
conta
é
suficiente
para
afastar
a
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica
para campanha eleitoral é obrigatória para
os partidos políticos, conforme o art. 3º, II,
'c', e o art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019,
visando
garantir
a
transparência e a fiscalização dos recursos
pela Justiça Eleitoral.
4. A ausência de abertura da conta bancária
impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira e impossibilita o
controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha,
configurando vício grave.
5. A apresentação de declaração da
instituição financeira sobre a pré-abertura
não concluída da conta não afasta a
negligência do partido em cumprir a
obrigação legal, especialmente diante do
transcurso de tempo considerável sem a
efetiva abertura da conta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
campanha eleitoral, exigida pelo art. 3º, II,
'c', e pelo art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave
que compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e enseja a desaprovação das
contas,
independentemente
da
apresentação de declaração da instituição
financeira
sobre
a
pré-abertura
não
concluída da conta. 2. A negligência do

Num. 44638547 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
partido em cumprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária específica não é
justificada pela alegação de falha imputada
à
instituição
financeira,
especialmente
quando demonstrado o transcurso de tempo
considerável sem a efetiva abertura da
conta.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, 'c', e 8º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE nº 060071352/ES, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, j. 24/10/2024; TSE,
REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, j. 19/08/2024; TRE-PR,
REl nº 060013871, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, j. 24/01/2024; TRE-PR,
REl nº 060022912, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
19/12/2024; TRE-PR, PCE nº 0600534-
27.2020.6.16.0134,
Des.
Eleit.
Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
em 17/02/2022; TRE-PR, PCE nº 0600068-
60.2021.6.16.0146,
Des.
Eleit.
Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
em
30/03/2022,
TRE/CE REl 060038284/CE,
Rel. Des.
Wilker Macedo Lima, DJE em 04/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do MDB de Brasilândia do Sul e de seus
responsáveis Márcio Juliano Marcolino, presidente, e Walmir Bonifácio, tesoureiro, relativa às

Num. 44638547 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
eleições 2024.
Por sentença (id. 44462754), as contas foram desaprovadas, ao fundamento de falta de abertura
de conta bancária para movimentação de outros recursos, sendo imposta ao prestador a perda do
direito ao recebimento do Fundo Partidário por quatro meses.
Insatisfeitos, os prestadores recorreram (id. 44462761), sob a alegação de que a culpa pela não
abertura da conta foi exclusiva do Banco Bradesco, requerendo a reforma da sentença com a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Seção de Autuação e Distribuição certificou que os advogados Luciano de
Souza Katarinhuk e Alexandre Gregorio da Silva não possuem procuração outorgada pelo
recorrente Marcio Juliano Marcolino (id. 44463111).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 44481188).
Foi suspenso o curso do processo e determinada a intimação do recorrente Márcio Juliano
Marcolino para regularizar a sua representação processual (id. 44481450).
Regularmente intimado (id. 44488333), o recorrente Márcio peticionou (id. 44503318), requerendo
dilação do prazo para juntada da procuração, alegando encontrar-se em viagem, o que foi
deferido (id. 44524628).
No prazo, foram juntados procuração e substabelecimento (id. 44534495) idênticos aos que já
constavam dos autos (id. 44462728 e 44462729), nos quais não consta Márcio como outorgante,
motivo pelo qual a Seção de Autuação e Distribuição revisou a autuação para excluir os
advogados Alexandre Gregório da Silva e Luciano de Souza Katarinhuk da representação de
Márcio (id. 44535199), exatamente como havia sido determinado no despacho de id. 44524628.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 25/03/2025
(id. 44462759) e as razões foram protocoladas em 28/03/2025 (id. 44462761).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A princípio, em que pese a questão da apresentação da procuração com outorga do presidente
do partido não ter sido apontada em primeiro grau, necessário esclarecer que, embora o art. 98, §
8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, contenha a previsão de que a ausência de procuração em

Num. 44638547 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
processo de prestação de contas é falha suficiente para julgar as contas como não prestadas,
entendo que, neste caso concreto, tal falha configura mera impropriedade, haja vista que o
partido político, parte principal no processo, está devidamente representado nos autos, com
procuração assinada pelo seu presidente e pelo seu tesoureiro (id. 44462729).
O entendimento desta Corte é no mesmo sentido. Vejamos:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. JUNTADA DE REGULAR PROCURAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO PRESIDENTE E DO TESOUREIRO. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO É CAPAZ DE DESCARACTERIZAR A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
1. A sentença recorrida julgou as contas como não prestadas em face da ausência de
procuração outorgada pelo Presidente e pelo Tesoureiro da agremiação partidária, com
aplicação da penalidade de suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário até a
regularização da omissão.
2. Como se juntou regular procuração outorgada pela agremiação partidária prestadora, a
ausência de instrumento de mandato do Presidente e do Tesoureiro constitui
irregularidade formal, incapaz de prejudicar a análise judicial das contas, uma vez que
eventual responsabilidade pessoal dos dirigentes partidários tem que ser aferida em
processo autônomo, nos termos do artigo 74, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
(...)
[PCE nº 0600534-27.2020.6.16.0134, des. eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE em 17/02/2022, não destacado no original]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
MÉRITO.
JUNTADA
DE
REGULAR
PROCURAÇÃO
DA
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO PRESIDENTE E DO
TESOUREIRO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO É CAPAZ DE DESCARACTERIZAR A
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
3. Como se juntou regular procuração outorgada pela agremiação partidária prestadora, a
ausência de instrumento de mandato do Presidente e do Tesoureiro constitui
irregularidade formal, incapaz de prejudicar a análise das contas, uma vez que eventual
responsabilidade pessoal dos dirigentes partidários tem que ser aferida em processo
autônomo, nos termos do artigo 50, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/2019. Nulidade da
sentença reconhecida de ofício.
4. Diante da ausência de parecer conclusivo, a causa não está madura para o julgamento
imediato do mérito em segundo grau de jurisdição. Necessidade de retorno dos autos à origem
para regular processamento.
5. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, prejudicado.
[PCE nº 0600068-60.2021.6.16.0146, des. eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral,
DJE em 30/03/2022, não destacado no original]

Num. 44638547 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
Prosseguindo, sigo a análise da insurgência apresentada em sede recursal.
No caso posto a julgamento, as contas do partido foram desaprovadas em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados para a
campanha (Outros Recursos), com determinação de perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário pelo prazo de 04 (quatro) meses, com fundamento no art. 74, §§ 5º e 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que a culpa pela não abertura da conta foi exclusiva
do Banco Bradesco, requerendo a reforma da sentença com a aprovação das contas, ainda que
com ressalvas, com fundamento nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira (id 44462724).
Para justificar a ausência de abertura de conta bancária, apresentou ficha proposta para abertura
de conta bancária junto ao Banco Bradesco, com data de 15 de agosto de 2024, e documento do
Banco Bradesco, agência 3282-4, com data de 02 de outubro de 2025, em que afirma:
NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, HOUVE MUDANÇAS NO SISTEMA INTERNO
DE ABERTURA DE CONTAS PESSOA JURIDICA E DURANTE ESSA MUDANÇA, AS
CONTAS QUE TIVERAM SUA PRÉ ABERTURA INICIADA NESTE PERIODO E QUE NÃO
HOUVE A SUA CONCLUSÃO COMO NO CASO DAS CONTAS DO PARTIDO MDB-
MOVIMENTO DEMOCRATIVO BRASILEIRO DE NUMERO CC: 14955-1, 15013-4, E DO PSD-
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE NUMERO CC:14964-0,15014-2, TIVERAM SEU
PROCESSO CANCELADO AUTOMATICAMENTE PELO BANCO, SENDO ASSIM ESSAS
CONTAS NÃO FORAM CONCLUIDAS E CONSEQUENTEMENTE ESTÃO INDIPONIVEIS
PARA TRANSAÇÕES BANCARIAS COMO CONSULTA DE SALDO E EXTRATO, DEPOSITOS
E SAQUES BEM COMO OUTRAS TRANSAÇÕES.
HOJE, O NOVO SISTEMA ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, DE MODO QUE
PODEMOS PROCEDER COM ABERTURAS DE CONTA NA MESMA DATA, JÁ FICANDO
DISPONIVEIS NA MESMA DATA AS CONSULTAS DE SALDO E DEMAIS TRANSAÇÕES
BANCARIAS. (id 44462722)
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c do

Num. 44638547 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024) [não destacado no
original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) [não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
As contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.

Num. 44638547 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária

Num. 44638547 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,

Num. 44638547 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
19/12/2024]
Outros Tribunais apresentam a mesma interpretação da regulamentação:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. OBRIGATORIEDADE INDEPENDENTE
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. (...)
3.3. A ausência de abertura de conta bancária específica impede o efetivo controle e fiscalização
por parte da Justiça Eleitoral, mesmo em casos de alegada ausência de movimentação,
comprometendo a transparência e confiabilidade do sistema de prestação de contas eleitorais.
3.4. O artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê a desaprovação das
contas quando verificadas falhas que comprometam a regularidade das contas e impeçam o
conhecimento da real movimentação financeira.
3.5. A proporcionalidade da penalidade aplicada encontra respaldo nos artigos 74, §§5º e 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelecem que "o partido que descumprir as normas
referentes à arrecadação e à aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário do ano seguinte" e que a sanção "será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político (...) de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses". (...)
[Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Recurso Eleitoral 060038284/CE, Relator(a) Des. Wilker
Macedo Lima, Acórdão de 25/06/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 198, data
04/07/2025]
Nesse sentido, a falta de abertura de conta específica ou manutenção de conta porventura
existente configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - art. 22 da
Lei das Eleições e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Apesar da declaração apresentada pela Instituição Financeira (id 44462722), depreende-se que o
procedimento do partido tratou-se de uma pré-abertura de conta bancária não concluída e que,
por isso, houve o cancelamento automático das contas. A comprovação juntada aos autos do
requerimento de abertura de conta possui assinatura apenas do partido, ausente assinatura da
gerência ou comprovação de efetiva entrega do documento à Instituição Financeira.
Ainda, o transcurso do período de 15 de agosto até a data de verificação do erro, 02 de outubro,
demonstra que o partido foi negligente quanto à exigência legal aqui discutida.
Por fim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para Campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que

Num. 44638547 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354419300000043578113
Número do documento: 25072508354419300000043578113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:12:04
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação
a desaprovação é medida de rigor.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Brasilândia do Sul nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600178-
11.2024.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: 15 - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, , WALMIR
BONIFACIO - Advogados do(a) RECORRENTES: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441 - RECORRENTE: MARCIO JULIANO
MARCOLINO - RECORRIDO: JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PIQUIRI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025